Tribunal: TJPA
Processo: 0836213-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836213-14.2019.8.14.0301

APELANTE: NEUZA PEREIRA NACIF

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0836213-14.2019.814.0301

APELANTE: NEUZA PEREIRA NACIF

ADVOGADO: ANNA KARLA NACIF JENNINGS SILVA / ANGELICA DE FATIMA JENNINGS DA COSTA SILVA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE

ADVOGADO: FABIO ROGERIO MOURA

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS SE MOSTRAM PERTINENTES À PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART.. 784, X, DO CPC/15. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCABÍVEL. RÉ/APELANTE É PROPRIETÁRIA DO BEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, RESTAM PRESCRITAS AS DÍVIDAS ANTERIORES A 05/07/2014, UMA VEZ QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 05/07/2019 . RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0836213-14.2019.814.0301

APELANTE: NEUZA PEREIRA NACIF

ADVOGADO: ANNA KARLA NACIF JENNINGS SILVA / ANGELICA DE FATIMA JENNINGS DA COSTA SILVA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE

ADVOGADO: FABIO ROGERIO MOURA

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

O
CONDOMINIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE
ingressou com ação de execução de taxas condominiais em face de
NEUZA PEREIRA NACIF
. Para citação requereu que fossem realizadas diligências do art. 319 parágrafo primeiro do CPC para expedição de ofícios aos órgão públicos para localização da executada ou a citação por edital, afirmando que a ré encontra-se em local incerto e não sabido. Mencionou que o débito chega ao valor de R$56.443,44 (Cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais, quarenta e quatro centavos) já acrescidos de juros legais e multa, previstos no art. 1.336, § 1º, do Código Civil. Requereu a consulta e bloqueio via BACENJUD e RENAJUD.

Em sede de Exceção de pré-executividade por alegando inexistência de título, ocorrência de prescrição, afirmando que os créditos têm prazo prescricional de 5 anos, então as cobranças de junho de 2014 a agosto de 2005 estão prescritas. Além de afirmar que os documentos que embasaram a execução não serem hábeis para tanto. E ainda que não teria qualquer vínculo com o imóvel, sendo parte ilegítima.

Foi apresentada impugnação à exceção de pré-executividade. - id n. 16440526 - Pág. 1. - alegando se tratar da via inadequada e da preclusão sobre suposto “vício de falsidade” da Convenção Condominial do Condomínio. referido documento foi juntado ao processo 05 DE JULHO DE 2019 sob ID n°11398589, ou seja manifestamente preclusa a presente arguição de vício de legitimidade.

Na decisão que julgou a exceção de pré-executividade, o julgador declarou prescritas as dívidas anteriores a 05/07/2014, observando o prazo prescricional de cinco anos para que o Condomínio exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial, mencionando que a houve o ingresso da demanda em 05/07/2019. Indicou que a documentação juntada nos autos demonstra que a Executada é proprietária de uma unidade do bloco AB-01 do Condomínio, portanto tem legitimidade passiva. Quanto à alegação de falsidade do documento, considerou que se tratava de questão que dependeria de dilação probatória, por isso a Executada deveria ter se utilizado dos embargos à execução, tendo, então precluído o seu direito. Quanto ao título, considerou o julgador que este é exigível, pois não depende da participação do devedor, tampouco de sua assinatura, apenas sendo necessário que o condomínio ingresse com o processo de execução contra o devedor. Considerou ainda que os títulos exigíveis são estabelecidos a partir de agosto de 2014, pois somente após a ata da assembleia condominial constante em ID.11398599 e ID. 11398598 é que o valor da taxa foi estabelecido e, consequentemente, apenas a partir deste documento são preenchidos os requisitos para a constituição do título executivo. Neste sentido, o juízo singular converteu o título extrajudicial em judicial, aplicou a sucumbência recíproca, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

Houve embargos de declaração opostos por NEUZA PEREIRA NACIF, os quais não foram acolhidos - id n. 16440535 - Pág. 1-3.

NEUZA PEREIRA NACIF interpôs recurso de apelação, alegando que há mero arquivo em PDF, sem estar preenchido qualquer requisito de validade documental. Disse que a existência de título é pressuposto para o manejo de ação executiva. Afirmou que não há título ou documento com valor jurídico, afirmando que há pseudo-planilhas de débitos. Afirmou que não há prova de propriedade, posse ou qualquer outro direito ou vínculo real sobre o bem; pleiteia pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva. Requer o reconhecimento da iliquidez dos valores cobrados. Requereu o provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação - id n. 16440539 - Pág. 1 - requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0836213-14.2019.814.0301

APELANTE: NEUZA PEREIRA NACIF

ADVOGADO: ANNA KARLA NACIF JENNINGS SILVA / ANGELICA DE FATIMA JENNINGS DA COSTA SILVA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE

ADVOGADO: FABIO ROGERIO MOURA

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Busca a recorrente a reforma da sentença mencionando em suma que não há relação dela com o imóvel, pois não reside no mesmo. Menciona que os documentos que embasaram a ação de execução não servem como título executivo, não sendo passível de liquidez , certeza e exigibilidade.

A demanda versa sobre a decisão que apreciou a exceção de pré-executividade apresentado por
NEUZA PEREIRA NACIF
nos autos da ação de execução proposta pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE
, que busca pelo adimplemento de taxas condominiais.

Pois bem, no tocante à cobrança de quotas condominiais houve modificações relevantes no CPC de 2015, com sua elevação à condição de título executivo extrajudicial, permitindo a propositura direta da execução das contribuições ordinárias ou extraordinárias previstas na convenção do condomínio ou aprovadas em assembleia geral, quando documentadas, dispensando-se o excesso de formalidades na maneira como são apresentados os documentos que embasam a execução, nos termos do art. 784, X do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO, PREVISTAS NA RESPECTIVA CONVENÇÃO OU APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL, DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE "ORÇAMENTO ANUAL, VOTADO E APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA". DISPENSÁVEL O REGISTRO DA CONVENÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. CONDIÇÃO IMPOSTA PARA TORNAR O DOCUMENTO OPONÍVEL A TERCEIROS. PRESCINDÍVEL ENTRE CONDÔMINO E CONDOMÍNIO. MEDIDA INDEVIDAMENTE ONEROSA AO CREDOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Embargos à execução, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/5/2022 e concluso ao gabinete em 1º/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca dos documentos necessários à propositura de execução de título extrajudicial referente a contribuições de condomínio edilício.

3. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15).

4. São documentos aptos a comprovar o crédito condominial a cópia da convenção de condomínio e/ou da ata da assembleia que estabeleceu o valor das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias (art. 1.333, caput, do CC/02) somados aos demais documentos demonstrativos da inadimplência.

5. Mostra-se desnecessário - e indevidamente oneroso ao credor/exequente - exigir que seja apresentado "orçamento anual, votado e aprovado em assembleia geral ordinária", bem como que a "convenção condominial seja registrada no Cartório de Registro de Imóveis".

6. Condição prevista no art. 1.333, parágrafo único, do CC/02 para tornar o documento oponível a terceiros, sendo despicienda no exame da relação jurídico-processual entabulada entre condomínio (credor) e condômino inadimplente (devedor).

7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.048.856/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Desse modo, os documentos se mostram pertinentes à propositura da ação de execução, não havendo que se falar em título que não é certo, líquido, exigível, posto que os documentos da execução são pautados nos valores condominiais aprovados em assembléias, conforme previsto na convenção condominial.

Quanto à questão da legitimidade da ré, ora apelante, não há dúvidas acerca da sua relação com o imóvel, uma vez ser esta a proprietária do bem, conforme documento nos autos - id n. 16440540 - Pág. 1. O fato de não residir no local do imóvel não a desvincula do mesmo e nem a exclui do pagamento dos débitos oriundos do respectivo bem. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré/apelante.

Quanto a questão acerca da prescrição, bem asseverou o julgador de piso que em 05/07/2019 o Exequente ajuizou ação de execução, então se a prescrição para cobrança de taxa condominial é de cinco anos, conforme 206, § 5º, I, do Código Civil, restam prescritas as dívidas anteriores a 05/07/2014.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS LÍQUIDAS, PREVIAMENTE ESTABELECIDAS EM DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLEIAS GERAIS, CONSTANTES DAS RESPECTIVAS ATAS. PRAZO PRESCRICIONAL. O ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, AO DISPOR QUE PRESCREVE EM 5 (CINCO) ANOS A PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, É O QUE DEVE SER APLICADO AO CASO.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.

543-C do CPC/1973), é a seguinte: Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp n. 1.483.930/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/2/2017.)

Por todo o exposto, considero que a sentença não merece reparo, pelo que CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2024